Tribunal: TJES
Processo: 5007778-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007778-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: VERUSCA VIANNA LEAL DE MELO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA DA MULTA PELA SENTENÇA DE MÉRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ADMITIDA. REDUÇÃO JÁ REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento, reduzindo o valor das astreintes de R$ 673.000,00 para R$ 150.000,00. A agravante sustenta a inexigibilidade da multa por ausência de confirmação expressa na sentença, a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, a impossibilidade de execução provisória das astreintes e a desproporcionalidade do valor executado, requerendo sua exclusão ou nova redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em tutela de urgência é exigível sem confirmação expressa na sentença; (ii) estabelecer se houve intimação pessoal válida para cumprimento da obrigação; (iii) determinar se as astreintes podem ser executadas em cumprimento provisório de sentença; e (iv) verificar se o valor das astreintes, reduzido pelo juízo de origem, permanece proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A executada recebe intimação pessoal por meio de carta com aviso de recebimento entregue em seu endereço, atendendo ao requisito exigido para a exigibilidade da multa cominatória.

4. A confirmação da tutela de urgência no julgamento de mérito incorpora tacitamente as medidas coercitivas anteriormente fixadas, dispensando menção expressa às astreintes na sentença.

5. O art. 537, § 3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão favorável.

6. A multa diária foi originalmente fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, valor adequado à finalidade coercitiva da medida e não excessivo em sua origem.

7. O montante elevado das astreintes resulta da prolongada resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial, e não de fixação inicial desproporcional da penalidade.

8. O juízo de origem já promoveu significativa redução do valor executado, de R$ 673.000,00 para R$ 150.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. A circunstância de a multa superar o valor da obrigação principal não impõe, por si só, nova redução quando o acréscimo decorre da persistente inobservância da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confirmação da tutela de urgência pela sentença de mérito torna exigível a multa cominatória fixada em caráter provisório, independentemente de ratificação expressa.

2. A intimação pessoal da parte obrigada, comprovada por aviso de recebimento, satisfaz o requisito necessário à exigibilidade das astreintes.

3. O art. 537, § 3º, do CPC autoriza o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado.

4. A redução das astreintes não se justifica exclusivamente pelo fato de seu montante superar o valor da obrigação principal quando o acréscimo decorre da reiterada resistência ao cumprimento da ordem judicial.

5. A multa diária fixada em valor razoável e posteriormente reduzida pelo juízo de origem deve ser mantida quando preservada sua função coercitiva e observados os critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008369-37.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJMS, Apelação Cível nº 0841145-29.2019.8.12.0001, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 0000817-94.2024.8.26.0011, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5605187-64.2023.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível, publ. 15.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8041627-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1032922-31.2020.8.26.0114, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007778-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADOS: VERUSCA VIANNA LEAL DE MELO, ESMAEL BATISTA DE MELO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 5013435-41.2022.8.08.0048

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal para concessão de efeito suspensivo, interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face da r. decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (nº 5013435-41.2022.8.08.0048) movido por
VERUSCA VIANNA LEAL DE MELO e ESMAEL BATISTA DE MELO
, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor das astreintes para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A agravante insurge-se, sustentando, em síntese: a) a inexigibilidade da multa por ausência de sua confirmação expressa na sentença; b) a inexequibilidade por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação; e c) a desproporcionalidade do valor, mesmo após a redução, pleiteando sua exclusão ou minoração para o valor da obrigação principal. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da cobrança até o julgamento final do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade e ao valor de multa cominatória (astreintes) fixada em decisão liminar de 2019 e mantida em primeira instância.

Quanto à alegada ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), penso que a tese não se sustenta. Conforme consta nos autos originários, a empresa executada foi devidamente intimada pessoalmente por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), assinado e recebido em seu endereço em 20 de setembro de 2019. O requisito legal foi devidamente cumprido.

No que tange à necessidade de confirmação expressa da multa em sentença, a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, já manifestou o entendimento de que tal formalidade é desnecessária. A confirmação da tutela de urgência no julgamento de mérito implica a confirmação tácita das sanções impostas para seu descumprimento.

Vejamos o julgado:

[...]
A confirmação de liminar em sentença torna exigível a multa cominatória fixada em sede provisória, sem necessidade de menção expressa.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50083693720228080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA ASTREINTES NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 –
Se a sentença configura a análise aprofundada da questão de mérito, tem-se que a procedência integral dos pedidos formulados na inicial representa a incorporação também integral da decisão que, partindo de uma análise meritória sumária, concedeu a tutela antecipada com a fixação de astreintes, restando assim tacitamente inclusa na sentença, o que autoriza a execução da multa diária eventualmente existente.
2 – Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - Apelação Cível: 0841145-29.2019.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

Da mesma forma, não prospera o argumento de impossibilidade de execução provisória da multa. O Código de Processo Civil de 2015 é expresso em seu art. 537, § 3º, ao autorizar o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, condicionando apenas o levantamento do valor ao trânsito em julgado, o que afasta a tese da agravante. Vejamos:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - [...]
Exigibilidade das astreintes em cumprimento provisório, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença – Aplicação da previsão expressa do art. 537, § 3º, do CPC, que alterou orientação dominante na vigência do antigo Código Processual
[...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 00008179420248260011 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 16/09/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. [...]
Com o advento do novo CPC, o legislador autorizou, expressamente, a execução provisória da decisão que fixa as astreintes, condicionando, tão somente, o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte, conforme teor do art. 537, caput e § 3º, do CPC
. [...]
Não prevalece a sentença que afasta a exigibilidade das astreintes pelo fato de não ter sido julgada a ação principal, visto que o art. 537, § 3º do CPC é expresso quanto à possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa multa diária
[...]. (TJ-GO 5605187-64.2023.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

Por fim, quanto ao valor da multa e o alegado excesso, o agravante aponta a desproporção entre o montante executado e o valor da obrigação principal, fixada em R$ 30.554,95. O Juízo de primeiro grau, pautado pela razoabilidade, promoveu a redução do montante original (R$ 673.000,00) para R$ 150.000,00.

Ainda que o valor final seja expressivo e superior à obrigação principal, ele não decorre de uma fixação inicial excessiva. A sanção foi originalmente estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, um valor que, em si, não se mostra desproporcional para a finalidade coercitiva da medida, que era compelir a empresa a cumprir uma ordem judicial.

Vejamos trecho da decisão originária, que fixou a sanção:

[...] defiro parcialmente o pedido de
tutela de urgência
, a fim de determinar que a requerida restitua aos autores 75% (setenta e cinco por cento) da quantia por ela recebida, além da suspensão dos efeitos do contrato firmado entre os litigantes. Nessa medida, a requerida deverá restituir R$ 22.916,21 (vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) aos autores em 15 (quinze) dias úteis, bem como se abster de efetuar a cobrança de qualquer parcela decorrente da avença e incluir o nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)."

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a comparação com a obrigação principal não é o único critério, especialmente quando a conduta da parte demonstra descaso com o comando judicial.

Nesse sentido:

[...]
a obtenção de valor final expressivo a título de multa cominatória, decorrente do decurso do tempo, associado à inércia da parte em cumprir a determinação judicial, não enseja a redução requestada.
[...] (TJ-BA - Agravo: 80416272720238050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 24/06/2022.

[...]
Astreintes que em muito ultrapassam o valor da obrigação principal. Excesso, todavia, que não adveio de fixação desproporcional, a pretérito, mas, sim, da delongada recalcitrância da requerida em cumprir a obrigação que lhe fora imposta.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10329223120208260114, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 13/08/2025)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar